Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702870-43.2021.8.07.0010 RECORRENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA RECORRIDO: G10 URBANISMO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. SINAL. COMISSÃO CORRETAGEM. TAXA DE FRUIÇÃO. I – Operada a resolução contratual por desistência desmotivada do comprador, ante a irrevogabilidade dos negócios jurídicos, deve o autor suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal. II – O sinal representa arras confirmatórias e a inexecução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorreu por culpa do comprador, por isso improcede o pedido de restituição, art. 418, primeira parte, do CC. III – A comissão de corretagem deve ser integralmente retida pela vendedora, porque o comprador deu causa ao desfazimento do contrato, art. 67-A, inc. I, da Lei 4.591/64, incluído pela Lei 13.786/18. IV – É devida a taxa de fruição pelo comprador que exerce a posse sobre o imóvel e posteriormente desiste do negócio jurídico, cujo percentual mensal deve ser reduzido para 0,25% sobre o valor do contrato, ante a ausência de edificação no lote, sob pena de enriquecimento sem causa da Incorporadora-ré. V – Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 408 e 418, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a exclusão da multa compensatória, uma vez que já teria sido determinada a retenção das arras, sob pena de bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora o recorrente tenha suscitado a preliminar em suas razões recursais. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 408 e 418, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024